Tribunal: TJSP
Processo: 2246394-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Manutenção. Pretensão dos executados à realização de perícia contábil. Não acolhimento. Desnecessidade de perícia. Agravo de Instrumento anterior que já estipulou os parâmetros a serem observados, porque os créditos dos executados já haviam sido apurados por perícia. Desnecessidade de perícia para apurar os créditos da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação. Manutenção. Pretensão dos executados à realização de perícia contábil. Não acolhimento. Desnecessidade de perícia. Agravo de Instrumento anterior que já estipulou os parâmetros a serem observados, porque os créditos dos executados já haviam sido apurados por perícia. Desnecessidade de perícia para apurar os créditos da exequente (taxa de ocupação e débitos de IPTU em aberto) e para realizar as devidas compensações. Meros cálculos aritméticos que não demandam conhecimento técnico. Impugnação genérica dos agravantes. Gratuidade processual que não afasta o ônus de indicar eventual excesso (art. 525, par. 4° do CPC/2015). AGRAVO DESPROVIDO.